Tribunal: TJDFT
Processo: 0001787-38.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Tipicidade.
Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito, e não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP). Se há provas de que o réu ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira - disse que daria um tiro na “cara” dela - não é caso de absolvição. Apelação não provida.